Tribunal: TJES
Processo: 0001237-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001237-48.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR PEREIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001237-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR PEREIRA DOS SANTOS, RUAN BORGES CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS BONAPARTE - ES30288
Advogado do(a) APELANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, que destacaram que o apelante era conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito e, ainda, desclassificar a conduta para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
2.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, delito pelo qual o recorrente foi condenado, destaca-se que a caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada. Assim, ressalta-se o depoimento do PM envolvido na apreensão das drogas, por meio do qual restou comprovado o caráter estável e permanente da associação do recorrente para a comercialização de entorpecentes com o adolescente, de modo que torna-se necessária a manutenção da condenação dos mesmos nos moldes do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
3.
Requer a defesa de Ruan a aplicação do tráfico privilegiado, entretanto, uma vez mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
4.
O Magistrado de primeiro grau, sem fundamentação, deixou de aplicar o benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 ao acusado Jair. Entretanto, verifica-se que inexistem motivos que justifiquem tal atitude do juiz de piso, uma vez que o agente é primário, de bons antecedentes, e, ainda, que não restou provado que o acusado se dedica a atividades delituosas e nem que integra organização criminosa.
5.
Apesar de ter sido formulado pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo indenizatório, não constam nos autos critérios e elementos aptos a embasar a quantificação do dano moral causado à coletividade pelo delito, até mesmo para permitir ao apelado o exercício do contraditório. Assim, inexistindo nos autos instrução probatória adequada para mensurar os danos morais coletivos provocados com a prática criminosa, deve referida indenização ser afastada.
6.

Recurso de Ruan desprovido.
7.
Recurso de Jair parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento à apelação de Ruan dar parcial provimento ao recurso de Jair, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001237-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR PEREIRA DOS SANTOS, RUAN BORGES CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS BONAPARTE - ES30288
Advogado do(a) APELANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Ruan Borges Caetano
e

Jair Pereira dos Santos,

em razão de sentença que considerou o primeiro como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso VI, e 35,
caput
, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal,
e o segundo como incurso nas figuras tipificadas pelos artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, condenando Ruan à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.355 (mil trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
, e o segundo à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em sede de apelação, requer a defesa de Ruan: a) a sua
absolvição
; b) a
desclassificação

da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06; c) o reconhecimento do

tráfico privilegiado
;
e d) a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de Jair requer: a) a revisão da
dosimetria
da pena; b) o reconhecimento do

tráfico privilegiado
;
c) o afastamento da obrigação do recorrente de pagar

danos morais coletivos
; e d) a fixação de
regime de cumprimento de pena
mais leve.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 23h43min, na Rua Guaribu, bairro Movelar, durante o patrulhamento tático, policiais militares visualizaram três indivíduos em atitudes suspeitas.

Aflora do inquérito policial, que o denunciado JAIR que vestia uma camisa listrada, correu para dentro de uma residência e se escondeu dentro do banheiro. Ato seguinte, a proprietária do imóvel, solicitou a ajuda dos militares, para que retirassem o denunciado de dentro da residência, ao passo que foi atendido a solicitação. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado consigo, todavia o mesmo dispensou pela báscula do banheiro 03 (três) pinos de substância análoga à cocaína, à medida que fora encontrado e recolhido pelo agente militar.

O acusado RUAN e o menor Deivid Fernandes Pinheiro permaneceram no mesmo lugar em que foram abordados e, em busca pessoal fora apreendido com RUAN, 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, embalada para a comercialização; bem como, próximo ao local em que RUAN estava, foram apreendidos no chão mais 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína. Na busca pessoal do menor Deivid Fernandes Pinheiro nada de ilícito fora encontrado, apenas a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Vale ressaltar, que os objetos ilícitos apreendidos, estavam todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registra-se que o denunciado RUAN já foi preso uma outra vez por tráfico de entorpecentes, sendo inclusive, aberto uma ação penal em seu desfavor. Imperioso destacar, que as prisões em flagrantes foram registradas em menos de um ano, tendo em vista que a primeira fora registrada no dia 09/05/2020 e essa fora registrada no dia 05/02/2021, evidenciando que faz do crime o seu meio de vida.

No auto de qualificação e interrogatório, o denunciado JAIR acompanhado do seu advogado, informou que comprou 10 (dez) pinos de cocaína, bem como assumiu a traficância realizada, haja vista que informou que já vendeu entorpecentes ao denunciado Ruan. Já no interrogatório do denunciado RUAN, este acompanhado de seu advogado, relatou que comprou o entorpecente com o denunciado JAIR, bem como informou que já foi preso por tráfico de drogas.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação dos denunciados para a prática do tráfico de drogas, envolvendo covardemente o menor Deivid na traficância [...]

Assim, quanto ao pedido de
absolvição
, sem razão as defesas.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 16/20), auto de apreensão (folhas 62/63), relatório de atividade policial (folha 64), auto de constatação de substância entorpecente (folhas 65/66), relatório final de inquérito policial (folhas 76/81), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

O acusado Jair, em sede extrajudicial (folhas 34/35), confessou que vendeu cocaína para o corréu, afirmando o seguinte:

[...] passou em um ponto de venda de drogas ali e comprou 10 pinos de cocaína, pagando a quantia de R$100,00; que ao sair do local, encontrou com Ruan Borges Caetano, informando que Ruan Borges Caetano disse que desejava usar drogas; que o declarante vendeu a Ruan Borges Caetano um pino de cocaína pela quantia de R$10,00; que já vendeu drogas a Ruan Borges Caetano outras vezes [...]

Ruan, também em sede de inquérito policial (folha 47), afirmou que de fato havia comprado um pino cocaína com Jair, não tendo sido esta a única ocasião em que adquiriu drogas do corréu. Quanto às demais quantidades da droga supostamente encontradas, Ruan alega desconhecer sua origem.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), Jair manteve sua versão dos fatos, confessando o tráfico de drogas.

Todavia, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Ruan, apesar de alegar sua inocência quanto aos delitos contra ele imputados, alterou sua versão, ao afirmar que não se recordava de com quem havia adquirido a droga.

O policial envolvido na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentou versão que corrobora para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Ramon de Souza Menine, em sede de inquérito policial (folhas 21/22), afirmou o seguinte:

[...] que nesta data, o depoente e o policial militar Marcos Pereira Vieira transitavam pelo bairro Movelar, neste município, oportunidade em que foram visualizados três indivíduos na Rua Guaribu, situada no referido bairro, apresentando eles comportamento suspeito; que um dos indivíduos, que trajava camisa listrada e camisa de “tactel”, posteriormente identificado como Jair Pereira dos Santos, correu para dentro de uma residência e se escondeu dentro do banheiro da casa; que, ato contínuo, a proprietária da residência, desesperada, solicitou a ajuda do depoente e de seu colega de farda para retirar o nacional Jair Pereira dos Santos de dentro de seu imóvel; que, em seguida, o depoente prosseguiu para dentro do imóvel, ao passo que o policial militar Marcos Pereira Vieira permaneceu com os outros dois indivíduos que foram abordados e identificados posteriormente como Ruan Borges Caetano e Deivid Fernandes Pinheiro (adolescente); que, após algum tempo, o depoente saiu do interior da residência com o nacional Jair Pereira dos Santos algemado, uma vez que ele dispensou 03 (três) “pinos” de substância análoga a cocaína pela báscula do banheiro onde foi encontrado; que, em seguida, realizou-se a busca pessoal nos outros dois indivíduos que permaneceram sob a custódia do policial militar Marcos Pereira Vieira; que,
com o nacional Ruan Borges Caetano foi encontrado 01 (um) “pino” de substância análoga a “cocaína”, embalada para comercialização
[...]
que o nacional Ruan Borges Caetano e o menor Deivid Fernandes Pinheiro são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas no bairro Movelar, existindo diversas “denúncias” relatando que ambos os indivíduos traficam drogas na rua onde foi realizada a abordagem policial, além de que a residência do nacional Ruan Borges Caetano já foi apontada como sendo uma “boca de fumo”; que próximo ao local onde o nacional Ruan Borges Caetano foi abordado, foram encontrados no chão mais 05 (cinco) “pinos” de substância análoga à “cocaína”, que provavelmente ele dispensou quando notou a presença policial
[...]

No mesmo sentido foi o depoimento do PM Marcos Pereira Vieira, também em sede policial (folhas 23/24), ocasião em que reafirmou os fatos narrados na denúncia).

O PM Ramon de Souza Menine, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), depois de lido o seu depoimento disse que se recorda e que o confirma.

Destaca-se que o PM Marcos veio a óbito antes da audiência, motivo pelo qual não prestou depoimento em Juízo.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, que destacaram que Renan era conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível o acolhimento do pleito absolutório e, ainda, desclassificar a conduta para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06
.

Ademais, quanto ao crime de associação para o tráfico, delito pelo qual Ruan foi condenado, destaco que a caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada.

Ressalta-se o depoimento do PM Ramon de Souza Menine, ocasião em que afirmou que Ruan e o adolescente já eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas no bairro Movelar, além do fato de existirem diversas denúncias relatando que ambos os indivíduos traficam drogas na rua onde foi realizada a abordagem policial. Por fim, informou, ainda, que a residência do apelante já foi apontada como sendo uma “boca de fumo”.

Deste modo, uma vez comprovado o caráter estável e permanente da associação do recorrente para a comercialização de entorpecentes com o adolescente Deivid, torna-se necessária a manutenção da condenação dos mesmos nos moldes do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, quanto ao pedido de
revisão de dosimetria da pena
, tem razão somente a defesa de Jair.

Quanto ao acusado Ruan Borges Caetano

Artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou corretamente como desfavorável ao acusado a sua
culpabilidade
.

Ademais, analisando o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto, valorou-a corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida cocaína, substância extremamente nociva e de alto potencial de vício.

Assim, foi a pena-base do acusado corretamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual foi a pena do acusado fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Requer a defesa do acusado a aplicação do tráfico privilegiado. Entretanto, uma vez mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 1/6, restando
definitivamente
fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado.

Entretanto, analisando a circunstância prevista pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, valorou-a corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida cocaína, substância extremamente nociva e de alto potencial de vício.

Assim, foi a pena-base do acusado fixada em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual foi a pena do acusado fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Inexiste causa de diminuição de pena.

Entretanto, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 1/6, restando definitivamente fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, realizando-se o somatório da pena, conforme artigo 69, caput, do Código Penal, foi a reprimenda
definitiva
corretamente fixada em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.355 (mil trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Conclui-se, ainda, que é impossível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada supera 04 anos.

Assim, mantenho o regime
fechado

de início de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Jair Pereira dos Santos:

Artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou corretamente como desfavorável ao acusado a sua
culpabilidade
, isso porque o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes, em quantidade de autores além do necessário à configuração do delito de associação para o tráfico, uma vez que três indivíduos estavam envolvidos na empreitada.

Destaca-se, ainda, que um dos sujeitos abrangidos pelo crime era menor de idade, de modo que a conduta do agente merece maior reprovabilidade.

Ademais, analisando a circunstância prevista pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, valorou-a corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida cocaína, substância extremamente nociva e de alto potencial de vício.

Assim, foi a pena-base do acusado fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foi a pena do acusado fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O Magistrado de primeiro grau, sem fundamentação, deixou de aplicar o benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, verifico que inexistem motivos que justifiquem tal atitude do juiz de piso, uma vez que o agente é primário, de bons antecedentes, e, ainda, que não restou provado que o acusado se dedica a atividades delituosas e nem que integra organização criminosa.

Assim, aplico o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, de modo que resta a pena intermediária fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Incidiu corretamente, ainda, a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 1/6, de modo que restou a pena
definitiva
fixada em
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Por ser mais benéfico ao acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixo o regime inicial
aberto

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim,
quanto ao pedido referente ao afastamento da obrigação do recorrente de pagar danos morais coletivos
, tem razão a defesa de Jair.

Isso porque, apesar de ter sido formulado pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo indenizatório, não constam nos autos critérios e elementos aptos a embasar a quantificação do dano moral causado à coletividade pelo delito, até mesmo para permitir ao apelado o exercício do contraditório.

Neste sentido, a presente Corte já se manifestou:

[...] Inexistindo nos autos instrução probatória adequada para mensurar os danos morais coletivos provocados com a prática criminosa, deve referida indenização ser afastada. Recurso Desprovido. (TJES; APCr 0017322-31.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 21/02/2024)

Deste modo, afasto a obrigação do recorrente quanto aos danos morais coletivos.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à apelação de Ruan, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Jair,
somente para redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, e afastar a obrigatoriedade de arcar com os danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso de Ruan e dar parcial provimento ao recurso de Jair.